Tribunal: STF
Processo: HC 104864
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MINISTÉRIO PÚBLICO. O Ministério Público, quando interpõe embargos declaratórios em habeas corpus, assim o faz não como parte, mas como fiscal da lei.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição conduz ao desprovimento dos embargos declaratórios. Isso ocorre se o julgamento procedido pela Turma mostra-se completo no tocante aos vícios do ato atacado e há decisão explícita quanto à nulidade da sentença condenatória.